Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-02.2023.8.11.0022
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000086-02.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO PIMENTA DE OLIVEIRA - CPF: 266.115.461-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1000086-02.2023.8.11.0022

Recurso Inominado n.o
1000086-02.2023.8.11.0022

Recorrente:

Município de Pedra Preta
-MT.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e João Pimenta de Oliveira.

Outros Interessados:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
TRATAMENTO EM MODO RESIDENCIAL
–
“HOME CARE”
– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1000086-02.2023.8.11.0022

Recurso Inominado n.o
1000086-02.2023.8.11.0022

Recorrente:

Município de Pedra Preta
-MT.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e João Pimenta de Oliveira.

Outros Interessados:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

Município de Pedra Preta
-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
215562842
): julgou procedente o pedido inicial, determinando
que o município recorrente e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o tratamento
domiciliar via “
Home Care
” ao autor recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
215562846
): o recorrente requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões de
João Pimenta de Oliveira
(Id. 215562848): pugna pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1000086-02.2023.8.11.0022

Recurso Inominado n.o
1000086-02.2023.8.11.0022

Recorrente:

Município de Pedra Preta
-MT.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e João Pimenta de Oliveira.

Outros Interessados:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de
João Pimenta de Oliveira

em face do

Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta-MT,
objetivando a internação em leito domiciliar na modalidade “
Home Care”
, em razão do diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, evoluindo com disfagia e disfonia severa.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese, que
o requerente, com 62 (sessenta e dois) anos de idade, é portador de esclerose lateral amiotrófica, CID 10 G12.2, evoluindo com disfagia e disfonia severa, cujos efeitos incluem a perda de movimentação dos membros superiores e inferiores. Possui indicação para a realização do tratamento em modo residencial, com o objetivo de propiciar ao requerente menor desconforto por meio do ambiente familiar.

Entretanto, devido à necessidade de equipamentos específicos e de acompanhamento médico/enfermagem em padrão semanal e de técnico de enfermagem em regime de 24h, além de dieta enteral, faz-se necessário o fornecimento do tratamento na modalidade
“Home Care
” pelos entes públicos.

Verifica-se que foi solicitado junto à ouvidoria do Município e do Estado o fornecimento do tratamento objeto da lide, por meio do sistema único de saúde, todavia, sem êxito.

Constata-se no relatório dos autos no Id. 215562825 – pág. 54/55, do Setor Técnico de
“Home Care”
da
Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso,
que, na visita ao requerente, no dia 16/11/2022, o paciente foi avaliado, adotando como critérios o instrumento da tabela ABEMID, sendo considerado elegível para recebimento de atenção domiciliar, classificado seu tratamento como baixa complexidade.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido autoral, determinando
que o recorrente e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o tratamento
domiciliar via
“Home Care”
pleiteado
.

O recorrente, por sua vez, defende o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal, considerando que o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento objeto da lide, argumentando que o custeio lhe gerará prejuízos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

In casu
, verifica-se que o requerente, ora recorrido, necessita realizar tratamento domiciliar, com prazo indeterminado, juntamente com acompanhamento multidisciplinar. Assim, não há como concluir o valor exato do custo do tratamento, enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Desse modo, verificada a complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)”.

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis
:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.o 793, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a sentença nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024